Tribunal: CARF
Processo: 10880.919169/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919169/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.678 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
LSI - LOGISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula no 143, CARF. É necessária a
efetivamente demonstração da retenção, no sentido que o contribuinte recebeu
o valor líquido do IRRF.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. SUFICIÊNCIA.
REANÁLISE DO CRÉDITO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Sendo apresentada documentação hábil
que indica indébito do contribuinte, torna-se necessária nova análise do direito
creditório, mediante prolação de novo despacho decisório pela unidade fiscal
de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados pelo recorrente, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Vencido o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que votou pela conversão do julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919169/2014-34
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919169/2014-34

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de análise das dcomp n° 05135.63092.300410.1.3.03-6019
e 14045.39999.220610.1.7.03-0023. Sendo que na primeira estão as informações
sobre o crédito.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 51.865,16, relativo ao Saldo Negativo
de CSLL do 4o trimestre do ano calendário de 2009 (SNCSLL/4T2009).
Segundo o Despacho Decisório (fl. 1240), n° de rastreamento 085176133, o direito
creditório não foi reconhecido e as dcomp consideradas não homologadas nos seguintes
termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração
do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 51.865,16 Valor na DIPJ: R$ 51.865,16
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 259.186,72
CSLL devida: R$ 207.321,56
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919169/2014-34

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 14045.39999.220610.1.7.03-0023 05135.63092.300410.1.3.03-6019.
Nas Informações Complementares da Análise de Crédito às fls 1243/1244, parte
integrante do Despacho Decisório, temos o seguinte:

Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919169/2014-34

O contribuinte foi cientificado por via postal em 18/06/2014 (fl 1242) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 05/16) em 17/07/2014, alegando em síntese
que:
- O direito à compensação não está condicionado a confirmação de recolhimento
dos tributos (valores retidos) pelos tomadores de serviços, nem tampouco à
fiscalização pela recorrente acerca do cumprimento desta obrigação, prerrogativa
esta, exclusiva da recorrida.
- A não homologação da compensação pretendida sujeita a recorrente a novo
recolhimento de tributo, sobre o mesmo fato gerador, pois além de ter a retenção dos
tributos na nota fiscal de prestação de serviços, ainda, segundo entendimento da i.
auditora, terá que pagar tais tributos, uma vez que não houve a confirmação desses
recolhimentos pelos tomadores.
- Os tomadores de serviços são os únicos responsáveis pela obrigação, diga-se,
obrigação expressamente estabelecida na lei, que impede por completo a exigência
sem qualquer amparo legal, formulada pela recorrida.
- Muito embora tenha a recorrente comprovado o saldo negativo apontado nos
PER/DCOMPs e os valores retidos através da DIPJ, Livro razão analítico, Balancete
contábil, SPED, DCTFs e Relatório, de faturamento com comprovação de pagamento e
cópia das Notas Fiscais emitidas, insiste a recorrida, por conveniência, em desconsiderá-
los, imputando obrigação de recolhimento à recorrente, que repita-se, teve tais tributos
descontados de seu crédito.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919169/2014-34

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 106-
000.268 da DRJ06, o qual entendeu por reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado no
valor R$ 23.125,57 e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito deferido.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 2074) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Pois bem, atualmente a lide cinge-se ao crédito, o qual não foi integralmente
homologado sob a argumentação de falta de documentação comprobatória da retenção de
terceiros.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da Lei no 8.981/95
obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e fixa multa de cinqüenta Ufirs por
documento que deixar de ser fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o comprovante de
retenção não é o único meio de prova para fins de dedução da retenção pelo
beneficiário do rendimento, até porque seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta
omissiva da fonte pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte
(emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
No caso concreto a decisão da DRJ levou em conta tal pressupostos, passando a
analisar a documentação apresentada pela contribuinte (Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de 2010, referente ao ano calendário de 2009 DIPJ/2010;
Livro razão analítico do 4o trimestre de 2009, fls. 195/2010; Balancete contábil do 4o trimestre de
2009, fls. 212/223; Relatório de Faturamento, fls. 308/328; Notas Fiscais, fls. 329/1225),
manifestando-se nos seguintes termos:
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919169/2014-34

Dentre os documentos apresentados, embora possam auxiliar na comprovação de
que o contribuinte sofreu as alegadas retenções, não são suficientes para suprir a
ausência dos Comprovantes de Rendimentos.
Isto porque não há nenhum comprovante, tais como extratos bancários,
transferência eletrônica ou cheques, em que conste o nome da fonte pagadora,
atestando que efetivamente houve o recebimento do valor líquido destacado nas
Notas Fiscais, sem o valor dos tributos retidos.
Dito isso, resta verificar nos sistemas da RFB se as retenções constam nas Dirf
transmitidas pelas fontes pagadoras. Na tabela abaixo constam os valores de CSRF
confirmados pelas Dirf, os rendimentos tributáveis que deram causa a retenção e,
ainda, o valor total da retenção no código informado:
(...)
O valor da CSRF encontrado na Dirf foi calculado como o resultado da seguinte
fórmula:
CSRF Dirf = (Total Retido* 1%)/4,65%, onde 1% é a alíquota equivalente à
Contribuição Social e 4,65% é a alíquota total da retenção.
De acordo com a tabela acima foi confirmado um valor total de R$ 230.447,13 de
CSRF, correspondente a R$ 23.663.178,12 de rendimentos tributáveis. Este valor é
compatível com o de R$ 28.959.949,97, declarado em sua DIPJ, referente ao 4o
trimestre de 2009, na linha 05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno da
Ficha 06A — Demonstração do Resultado — PJ em Geral, fl 103.
Vemos que, apesar da indicação DRJ no sentido de ser possível a demonstração
do crédito por outros meios, alfim ficou restrita à ausência de comprovantes de rendimentos.
Todavia, como visto acima, consta nos autos documentação absolutamente
pertinente para demonstrar o crédito pleiteado pelo contribuinte, qual seja: Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de 2010, referente ao ano
calendário de 2009 DIPJ/2010; Livro razão analítico do 4o trimestre de 2009, fls. 195/2010;
Balancete contábil do 4o trimestre de 2009, fls. 212/223; Relatório de Faturamento, fls. 308/328;
Notas Fiscais, fls. 329/1225. Diante dessa documentação, é sim possível aferir o oferecimento à
tributação dos valores e a retenção na fonte para composição do saldo credor.
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado pelo
contribuinte, em pedido de compensação declarada em DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.678 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919169/2014-34

de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Dessarte, conforme mencionado alhures, uma vez colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, está suprido o ônus da prova do contribuinte, e o
direito creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal à luz desses documentos.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 2082
DF CARF MF
Original